Tribunal: TJPA
Processo: 0804549-82.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804549-82.2025.8.14.0000

PACIENTE: LUIZ MARIA BORGES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE BRAGANÇA/PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0804549-82.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: RENATA VIVIANE RODRIGUES DE SOUZA.

PACIENTE: L. M. B. DA S.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS C. MENDO.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. EXPLORAÇÃO SEXUAL DE ADOLESCENTES. EXCESSO DE PRAZO. FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
impetrado por advogada em favor de L. M. B. da S., preso em flagrante em 29/08/2024 pela suposta prática do crime previsto no art. 218-B do Código Penal, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA. A impetração sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal em razão de: (I) excesso de prazo na formação da culpa; (II) ausência de requisitos para a prisão preventiva; (III) suficiência de medidas cautelares diversas; e (IV) existência de condições pessoais favoráveis do paciente. Requereu, liminarmente, a revogação da custódia preventiva. A liminar foi indeferida, as informações prestadas e o parecer ministerial opinou pelo desprovimento do
Writ
. No curso do processo, em 02/04/2025, foi prolatada sentença condenatória, fixando a pena em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, com manutenção da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (I) verificar se há excesso de prazo na formação da culpa; (II) analisar a existência de fundamentos idôneos para a prisão preventiva; (III) avaliar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; e (IV) determinar se as qualidades pessoais do paciente autorizam a revogação da custódia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não há excesso de prazo configurado, pois o processo tramitou regularmente, com sentença proferida em tempo compatível com a complexidade da causa, inexistindo desídia estatal a justificar a alegação de constrangimento ilegal.

4.

A prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos do caso, notadamente a gravidade da conduta imputada, o modus operandi e a necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, conforme previsão dos arts. 312 e 313 do CPP.

5.

As circunstâncias do caso não recomendam a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, diante da periculosidade social do agente e da gravidade do crime, sendo necessária a segregação para resguardar vítimas e testemunhas.

6.

As alegadas qualidades pessoais do paciente, como primariedade ou residência fixa, não possuem força suficiente para afastar os fundamentos concretos da custódia, conforme entendimento consolidado no Enunciado nº 08 do TJ/PA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

Não se configura excesso de prazo na formação da culpa quando o processo tramita regularmente e a demora decorre de circunstâncias justificadas.

2.

A prisão preventiva deve ser mantida quando fundamentada em dados concretos que evidenciam risco à ordem pública e necessidade de aplicação da lei penal.

3.

Medidas cautelares diversas da prisão não são cabíveis quando insuficientes para conter a periculosidade do agente ou impedir a reiteração criminosa.

4.

Qualidades pessoais do réu não prevalecem sobre os fundamentos concretos da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: TJ/PA, Súmula nº 08.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer e denegar a Ordem do
Habeas Corpus
,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pel
a Excelentíssima
Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pela Advogada Renata Viviane Rodrigues de Souza, em favor do paciente L. M. B. DA S., preso em flagrante delito no dia 29/08/2024, acusado pela prática do crime previsto no artigo 218-B, do CPB (Exploração Sexual de Adolescentes), apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança, nos autos da Ação Penal nº 0803990-35.2024.8.14.0009.

A impetrante aduz que, no dia 29/11/2024, ocorreu a audiência de instrução e julgamento, e, até a presente data, não foram apresentadas as alegações finais pelo Ministério Público, uma vez que a Secretaria da Vara Criminal da Comarca de Bragança juntou de forma incompleta as mídias da referida audiência, prejudicando o regular andamento do processo e gerando um evidente excesso de prazo.

Aduz ainda que o paciente se encontra constrangido ilegalmente no seu
status libertatis
por: a) excesso de prazo na formação da culpa; b) ausência dos requisitos que autorizam a medida extrema; c) falta de fundamentos para a prisão preventiva; d) suficiência das medidas cautelares diversas da prisão; d) paciente é possuidor de qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereu a concessão liminar da Ordem, revogando a prisão preventiva.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 25403023 - Páginas 1 e 2), as informações foram prestadas e acostadas ao
Writ
(Doc. Id. nº 25436204 - Páginas 1 a 3), o Ministério Público opinou pelo conhecimento e improvimento do
Habeas Corpus
(Doc. Id. nº 25582512 - Páginas 1 a 8).

É o relatório.

VOTO

Consta-se dos autos que, no dia 29 de agosto de 2024, por volta das 21H00, uma guarnição da Polícia Militar tomou conhecimento da ocorrência do crime de favorecimento a prostituição de adolescentes, por parte do paciente, fato ocorrido no bairro da Vila Sinhá, no município de Bragança, Estado do Pará.

Conforme consta, no dia e hora citados anteriormente, a autoridade policial recebeu denúncia anônima de uma residência localizada na Rua Almir Gabriel, que funcionava como casa de prostituição. Diante disso, a guarnição empreendeu diligências até o local e constatou a veracidade dos fatos.

No local indicado, foram encontradas as adolescentes M. C. S. (15 anos de idade) e P. B. DOS R. (16 anos de idade) que narraram alugar um quarto do imóvel com o objetivo de se prostituírem. As menores relataram que o coacto cobrava por hora a locação do quarto, bem como por vezes também providenciava clientes para as mesmas. Além disso, o acusado tinha conhecimento da idade das adolescentes. Em sede policial, o paciente optou por permanecer em silêncio.

Eis os fatos.

DO EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL

A impetração alega que há excesso de prazo na instrução processual, tendo em vista que o paciente se encontra custodiado desde 29/08/2024, e em no dia 29/11/2024, ocorreu a audiência de instrução e julgamento, sendo que, até a presente data, não foram apresentadas as alegações finais pelo Ministério Público, uma vez que a Secretaria da Vara Criminal da Comarca de Bragança juntou de forma incompleta as mídias da referida audiência, prejudicando o regular andamento do processo e gerando um evidente excesso de prazo.

Tal alegação é descabida, posto que, o fato ocorreu no dia 29/08/2024, sendo o paciente preso em flagrante delito na mesma data, a denúncia foi oferecida em 11/10/2024, sendo recebida no dia 22/10/2024.

Outrossim, no dia 02/04/2025, foi prolatada a sentença condenatória, ficando a pena do coacto definitivamente fixada no patamar de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, momento em que o magistrado singular, manteve a custódia cautelar, por entender que remanescem hígidas as razões que ensejaram a sua custódia cautelar, negando ao paciente o direito de recorrer em liberdade com fundamento nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Igualmente, inexiste excesso de prazo, pois o paciente foi sentenciado, configura excesso de prazo quando o retardamento no julgamento decorrer de desídia do Estado-Juiz na efetivação da prestação jurisdicional, o que não se verificou em nenhum momento no presente
Writ
, pois o processo caminha regularmente, consequentemente, não há nenhum indício de inércia ou excesso de prazo da autoridade inquinada coatora, sendo inviável a concessão da ordem sob esse fundamento.

Portanto, nesse caso, é imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade devendo o lapso temporal ser examinado caso a caso, podendo ser dilatado quando a demora é justificada. Os prazos servem apenas como parâmetro geral e variam conforme as peculiaridades de cada feito.

Desse modo, ao contrário do alegado pela impetrante, não se verifica qualquer desídia do juízo inquinado coator capaz de caracterizar o constrangimento ilegal no excesso de prazo na instrução processual.

DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A MEDIDA EXTREMA E FALTA DE FUNDAMENTOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA

Verifica-se dos autos que a autoridade inquinada coatora decretou e manteve a prisão preventiva, compreendendo ser imprescindível para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, tendo em vista a instabilidade social pela prática delitiva, a qual gera grande temor na sociedade, desestabilizando a ordem pública, já comprovada pela prática ostensiva do crime em análise, assim como para garantir a instrução criminal.

Outrossim, ao contrário do alegado pela impetrante, a prisão preventiva foi decretada em razão de circunstâncias concretas do crime descritas pela autoridade inquinada coatora no
decisum
preventivo em decorrência dos requisitos que autoriza a custódia cautelar, previstos no artigo 312, do CPP. Fundamentou-se, conforme se lê da decisão
in verbis
:

[...]Por demais, é preciso que o decreto prisional esteja fundamentado em evidente fator de risco, apto a justificar a efetividade da medida. Nesse aspecto, exsurge a necessidade da indicação, fundamentada, do periculum libertatis (perigo em permanecer solto), cujo embasamento concreto é consubstanciado na garantia da ordem pública ou econômica, na conveniência da instrução penal, e na aplicação da lei penal. Além disso, é necessário, também, que seja verificada se a situação concreta comporta a decretação da custódia preventiva (CPP, art. 313). No tocante à existência do fumus commissi delicti, isto é a existência de indícios de materialidade e autoria do fato delituoso, consubstanciados, no caso, pelos elementos de convicção já existentes, até o presente momento, no âmbito do IPL. Com efeito, a autoridade policial juntou elementos e outros indicativos que denotam a participação dos agentes no suposto crime de furto qualificado, pois ouvidas as testemunhas, há forte indicativo de sua autoria delitiva, assim presente o “fumus comissi delicti”. Por oportuno, a esse respeito, deve ser destacado que é prescindível, nesta fase, a existência de provas robustas e inequívocas acerca da materialidade e da autoria do fato delituoso. Tal conclusão decorre da própria exegese do texto legal (CP, art. 312), onde o legislador fez referência apenas à demonstração de indícios sobre a existência do crime e a participação do agente (autoria), de forma a demonstrar, num juízo de cognição sumária, a verossimilhança e a plausibilidade da imputação acusatória, o que no caso está presente. A comprovação definitiva e precisa acerca dos fatos, com a demonstração da verdade mais próxima possível da realidade, será tarefa a ser desempenhada no âmbito da ação penal, ao que, aliás, não está vinculada a decretação da custódia preventiva. Por outro lado, o “periculum libertatis” também se faz presente visto que o flagranteado é acusado de manter local para exploração sexual de adolescentes. Nessas circunstâncias, não existe medida cautelar diversa da prisão que seja apta o suficiente para impedir que o flagranteado não volte a cometer crimes desta natureza. Assim, entendo que continua necessária a custódia para salvaguarda da ordem pública e aplicação da lei penal. Com efeito, resta devidamente fundamentado o decreto de prisão preventiva, com o reconhecimento da materialidade do delito e de indícios de autoria, e expressa menção à situação concreta que se caracteriza pela garantia da ordem pública, tendo em vista a existência de indícios concretos de periculosidade do agente, em razão do modus operandi com que o delito foi, em tese, praticado.[...]

A magistrada
a quo
, manteve a prisão quando prolatou a sentença condenatória, compreendendo ser imprescindível para a garantia da ordem pública e para aplicação da lei penal, tendo em vista que a gravidade do delito, com repercussão social e a instabilidade social pela prática delitiva, a qual gera grande temor na sociedade, desestabilizando a ordem pública e pela periculosidade do agente, já comprovada pela prática ostensiva do crime em análise.

Outrossim, a conduta imputada ao paciente, colhida nos autos, possui gravidade suficiente para justificar a imposição da prisão preventiva, como garantia da ordem pública e da instrução criminal, diante da gravidade do crime, da sua periculosidade e a real possibilidade de reiteração delitiva, para preservar as ofendidas, familiares e testemunhas.

SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319, DO CPP

Portanto, ao contrário do que a impetrante tenta fazer crer, é necessária a manutenção da prisão, especialmente, para assegurar a ordem pública, uma vez que a este requisito, decorre da necessidade imposta pela ordem pública, de imediata e eficaz reação social à prática de crimes repulsivos, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares do artigo 319, do CPP.

Quando a prisão preventiva foi mantida no ato da prolação da sentença condenatória, a magistrada singular demonstrou que o paciente respondeu ao processo preso, inexistindo na ação penal informações novas sobre eventual alteração do quadro fático que ensejou o decreto prisional, por tais razões a custódia foi mantida como forma de resguardar a ordem pública e a garantia de aplicação da lei penal ratificando o inteiro teor da decisão que decretou a prisão preventiva, devendo o paciente aguardar preso o desfecho de seu processo.

Além de tudo, foi verificado no caso em tela, que as medidas cautelares diversas da prisão preventiva não são suficientes para garantir o regular andamento do processo e a ordem pública, sendo imprescindível a manutenção da custódia cautelar do paciente considerando a gravidade do crime praticado para assegurar a integridade física e psicológica das vítimas.

Portanto, não há que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e, tampouco, em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, como requer a impetrante.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
Writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Dessa forma, os fundamentos acima delineados indicam a necessidade de se manter a prisão preventiva, tendo em vista que restou demonstrado os pressupostos e motivos autorizadores da custódia, que se faz imprescindível para garantir a ordem pública e para garantir a instrução criminal. Não se vislumbra, portanto, constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça.

Ante o exposto, em consonância do parecer ministerial conheço e denego a Ordem do
Writ
, tudo nos termos da fundamentação, impossibilitando a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, diante da justificativa apresentada para a decretação da custódia.

É o meu voto.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 05/05/2025